Tribunal: STF
Processo: ACO 469
Classe: ACO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-10
Data de publicação: 2000-05-10

Ementa:
EMENTA: TERRAS INDÍGENAS. ÍNDIOS KAINGANG DO TOLDO VENTARRA. TÍTULOS
DE DOMÍNIO QUE TERIAM SIDO CONCEDIDOS, NA ÁREA, PELO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE SUA NULIDADE.
Hipótese em que a perícia antropológica, objeto de insistência do
Estado-membro réu, se revela obviamente inconclusiva e impertinente.
Agravo improvido.